Tribunal: STF
Processo: ARE 1599079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL — FIES. PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO “DESENROLA FIES". EXCLUSÃO DE ESTUDANTE ADIMPLENTE. INAPLICABILIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1º Vara Federal de Três Rios/RJ que, em ação proposta contra a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), julgou improcedentes os pedidos de concessão dos benefícios previstos no Programa Desenrola FIES, incluindo o abatimento de 77% do saldo devedor e o parcelamento em até 150 parcelas com redução de 100% dos juros e multa, nos termos do art. 5º-A, §4º, incisos V e VII da Lei nº 10.260/2001. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estudante adimplente com contrato de financiamento estudantil pode usufruir dos benefícios de desconto e parcelamento previstos na Lei nº 14.375/2022, destinados ao Programa Desenrola FIES.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Caixa Económica Federal possui legitimidade passiva nas acóes relativas ao FIES, por atuar como agente financeiro responsável pela operacionalização dos contratos e pela execução dos procedimentos legais e contratuais de renegociação e abatimento da dívida.
4. Os benefícios previstos na Lei nº 14.375/2022 se aplicam exclusivamente aos devedores inadimplentes com contratos firmados até 2017 e inadimplência até 30 de junho de 2023, conforme expressamente previsto nos arts. 2º e 5º da referida lei.
5. A distinção entre adimplentes e inadimplentes não viola o princípio da isonomia, pois o legislador pode adotar medidas diferenciadas para situações desiguais, especialmente quando voltadas à recuperação de créditos públicos e regularização de dívidas.
6. A pretensão de extensão dos descontos legais ao estudante adimplente configura indevida ampliação interpretativa, contrariando os limites objetivos da norma legal e os critérios fixados pelo Comitê Gestor do FIES.
7. A jurisprudência da Corte Regional e de outros Tribunais Federais tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de extensão dos benefícios da Lei nº 14.375/2022 a contratos adimplentes.
8. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em 1% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, do mesmo código.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva nas ações relativas ao FIES por ser agente financeiro responsável pela operacionalização dos contratos.
2. Os benefícios do Programa Desenrola FIES, previstos na Lei nº 14.375/2022, aplicam-se exclusivamente a estudantes inadimplentes com contratos firmados até 2017 e inadimplência até 30 de junho de 2023.
3. Não há direito subjetivo à concessão dos descontos legais ao estudante adimplente, sob pena de afronta à legalidade e à finalidade da política pública de recuperação de créditos.
4. A distinção entre adimplentes e inadimplentes no acesso aos benefícios da renegociação do FIES é legítima e compatível com o princípio da isonomia.
5. É cabível a majoração dos honorários recursais em 1% nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando preenchidos os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.260/2001, art. 5º-A, §4º, incisos V e VII; Lei nº 14.375/2022, arts. 2ºe 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11, e art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, ApCiv 5002123-62.2024.4.02.5104, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 10/02/2025, DJe 14/02/2025; TRF2, AI 5010544-27.2024.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Mauro Souza Marques da Costa Braga, j. 09/12/2024, DJe 11/12/2024; TRF2, AI 5014763- 83.2024.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Silvio Wanderley do Nascimento Lima, j. 24/02/2025, DJe 10/03/2025; TRF2, AI 5015051-31.2024.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Theophilo Antonio Miguel Filho, j. 18/02/2025, DJe 21/02/2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º,  inciso III; 5º, caput, e inciso XXXVI; 6º; e 170, inciso VII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente